Tribunal: TJPA
Processo: 0009094-37.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009094-37.2016.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: CACILDA MICHEL MARANGON

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE FGTS COM APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE EXAMINADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Por força do princípio da eventualidade, a parte ré deve alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão.

2. Ao réu compete alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, nos termos do artigo 336 do CPC. A matéria não arguida na contestação e suscitada em sede de recurso ordinário configura inovação recursal, não podendo ser apreciada pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância.

3. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

4. Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

5. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015).

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
contra o
Acórdão (id 3229791)
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação oposto pelo Município embargante, reformando parcialmente a Sentença quanto ao período da contratação temporária para o recebimento de FGTS pela autora/embargada e a inversão do ônus da sucumbência, conforme a ementa a seguir transcrita:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL). JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO AO PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA DESCRITO NA INICIAL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. DISPENSA EM PERÍODO ELEITORAL. ART. 73, INCISO V, DA LEI 9.504 DE 1997. VÍNCULO PRECÁRIO. ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATO MOTIVADO POR DECRETO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC N° 101/2000). OBSERVADOS CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIENCIA. ART. 37, IX, DA CF. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME À PREVISÃO DO INCISO V DO ART. 73 DA LEI 9.504/97. POTENCIALIDADE LESIVA E ILÍCITO ELEITORAL NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA À ESTABILIDADE. REFORMA PARA AFASTAR O PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIOS COM BASE NA VEDAÇÃO DA LEI ELEITORAL.
DA INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR O PAGAMENTO DA DE FÉRIAS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE”
.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com Efeito Modificativo
(id 3303212), argumentando, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada quanto a tese sustentada de impossibilidade jurídica do pedido de pagamento de verba fundiária, alegando que a autora/embargada não formulou pedido em sua inicial de reconhecimento da nulidade da contratação, destacando, ainda, que o julgamento é
extra petita
.

Sustenta que por se tratar de vínculo administrativo não procede o pedido formulado pela servidora apelada de recebimento de garantias próprias da relação de emprego, como o FGTS.

Aduz contradição na decisão embargada, defendendo a não incidência dos precedentes invocados nos Recursos Extraordinários n° 596.478-RG e RE 705.140/RS, alegando
distinguish
ao que foi abordado no recurso.

Suscita o prequestionamento da matéria ventilada.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, emprestando-lhe efeito modificativo, para reformar o Acórdão embargado (id 3303212).

A parte embargada, apesar de regularmente intimada, não apresentou contrarrazões aos embargos opostos, conforme certidão (id 3545711).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O artigo 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, erro material, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

No caso concreto, o município embargante alega a existência de omissão na decisão embargada quanto a tese sustentada de impossibilidade jurídica do pedido de pagamento de verba fundiária, alegando que a embargada não formulou pedido em sua petição inicial de reconhecimento da nulidade da contratação, razão pela qual aduz que o julgamento é
extra petita
.

Em detida análise das razões recursais, verifica-se que o recurso é manifestamente improcedente, pois inexistem no julgado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, como passo a demonstrar.

Primeiramente, deve ser destacado que a tese sustentada pelo embargante de
impossibilidade jurídica do pedido de pagamento de verba fundiária em razão de não constar pedido na inicial de reconhecimento da nulidade da contratação nos presentes embargos configura inovação recursal
, isto porque, do exame dos autos, o Município recorrente
não alegou a referida matéria em sua peça contestatória (id 2431289)
, realizando a arguição da tese levantada somente em seu recurso de Apelação.

Neste tópico, vale destacar o disposto no artigo 336 do Código de Processo Civil aplicável ao caso:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”.

Pela análise da petição inicial (id 2431283), verifica-se claramente que a autora/embargada ajuizou Ação de Cobrança contra o Município de Almeirim, alegando que foi contratada a título precário pelo embargante para exercer função administrativa no Hospital Municipal, a partir de janeiro de 2013, sendo desligada da função em setembro de 2016.

Assim, diante da contratação precária, ou seja, sem a realização de prévio concurso público pelo Município embargante, além disso sustentou a ilegalidade da sua demissão em razão de ter ocorrido em período eleitoral que veda a demissão de servidores públicos até a posse dos eleitos, razões pelas quais a autora/embargada requereu o pagamento de FGTS, 13° salário e férias referentes ao ano de 2016, apresentando planilha e demonstrativo dos meses que a servidora entende devidos, além de contracheques e outros documentos.

Entretanto, na sua
peça contestatória

(id 2431289)
,

o Município de Almeirim apresentou sua linha de defesa quanto ao pagamento das verbas pleiteadas, argumentando, em síntese, que o ônus da prova cabe ao autor para comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, alegando a ausência de comprovação do alegado, pugnando pela improcedência da ação, afirmando, ainda, a inexistência de direito ao depósito do FGTS para servidores temporários, não sendo cabível na hipótese por se tratar de relação de natureza estatutária.

Nesse contexto, inegável que o embargante não alegou em sua contestação a matéria objeto dos presentes embargos declaratórios de impossibilidade jurídica do pedido de pagamento de verba fundiária, sob a alegação de que a embargada não formulou pedido na inicial o reconhecimento da nulidade da contratação.

Assim, o Município embargante viola o disposto no artigo 1.014 do CPC
[1]
, considerando que não alegou a referida questão de fato no Juízo de primeiro grau, logo, por consequência lógica a tese não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, desta forma não poderá ser arguida somente em sede recursal, salvo comprovação de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não foi provado nos autos pelo recorrente.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes seguintes desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. APELAÇÃO.
NOVO ARGUMENTO SUSCITADO EM SEDE APELAÇÃO. VEDAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.014, CPC/15. TESE REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127. RE 596.478., RE 705.140 E, RE 765.320. RE 596.478. RE 705.140. RE 765.320. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RE 870.947 (TEMA 810). FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (4081728, 4081728,
Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-12-06)

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
PARCIAL CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. ÁGUAS DE CHUVA. INUNDAÇÕES SUCESSIVAS. AVARIAS NO IMÓVEL. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALTA DE MANUTENÇÃO DA PRINCIPAL VIA DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS. IGARAPÉ ESTREITADO E REPRESADO. TEORIA DA CULPA ANÔNIMA. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA. OMISSÃO DA SENTENÇA SANADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. REITERADOS EVENTOS. MAJORAÇÃO E CONDENAÇÃO PER PACTA. VALOR VENAL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. HONORÁRIOS ALTERADOS. VALOR NOMINAL. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. ART. 20, §4º DO CPC/73. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS PROCESSUAIS. CABÍVEL. JUROS E CORREÇÃO MODULADOS. TEMAS 810/STF E 905 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1
Do cotejo dos pedidos formulados na exordial com o elenco veiculado na peça recursal, resulta que parte destes difere daqueles. Considerando que a inovação recursal é fenômeno defeso na ordem processual brasileira, eis que não pode ser devolvido ao segundo grau o que não fora dado ao exame do juízo de primeiro grau, cumpre negar conhecimento ao recurso nos pontos inovadores
;

(...)
omissis

(4503540, 4503540,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-10)” (grifei)

Destarte, conforme leitura da contestação ausente o referido pedido de reconhecimento de impossibilidade jurídica do pedido de verba fundiária, configurando patente inovação recursal, prática vedada no ordenamento jurídico, uma vez que decorre de matéria não submetida à apreciação do Juízo
a quo
.

No mais, registro que a questão tratada nos autos
se encontra pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral, além de diversos precedentes desta Corte de Justiça.

O STF, no julgamento do RE 596.478, reconheceu o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

Por sua vez, no julgamento do RE n° 705.140, os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração são o direito ao saldo de salário e levantamento de FGTS.

No caso vertente, não há que se falar em julgamento
extra petita
, pois a Sentença impugnada aplicou corretamente a orientação firmada pela Suprema Corte no sentido de reconhecimento do direito do servidor temporário, contratado sem prévio concurso público e diante de sucessivas renovações, como na hipótese que a embargada foi contratada pelo município, permanecendo exercendo a função de janeiro de 2013 a setembro de 2016, comprovando a prestação a prestação de serviços em favor do embargante por mais de 2 anos, ultrapassando o prazo legal, previsto na Constituição Federal, descaracterizando o requisito da temporariedade.

Assim, a admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação, sendo consequência lógica a declaração de nulidade da contratação temporária.

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição a serem sanadas, tendo o Acórdão embargado analisado amplamente a questão sobre o direito do servidor temporário ao recebimento
dos valores não depositados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, como no caso.

Por fim, registro que o CPC não alterou o entendimento pacificado de que não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Em verdade, constata-se que o presente recurso de Embargos de Declaração é manifestamente infundado e protelatório, razão pela qual condeno o embargante a pagar aos embargados multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
,
inclusive para fins de prequestionamento,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, tudo nos termos da fundamentação. Ainda, por ser manifestamente infundado e protelatório
condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado
, com esteio no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

[1]
Art. 1.014, CPC. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Belém, 13/07/2021